Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A NULIDADE TÃO SOMENTE A PARTIR DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO DA QUAL NÃO OCORREU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AFASTADA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E A CONDENAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em face do recorrente e do Detran/DF para declarar a nulidade do auto de infração no F001169127 e todos os efeitos dele decorrentes, bem como para condenar o recorrente a restituir a quantia paga relativa à multa descrita no auto de infração anulado.
II. É possível apurar que o juízo de origem, ao reconhecer que o DER “não comprovou que as notificações do indeferimento da defesa apresentada e de penalidade foram efetivamente entregues ao requerente”, concluiu pela constatação da irregularidade no processo administrativo que tinha por objetivo atestar a regularidade da autuação (auto de infração), razão pela qual determinou a nulidade do auto de infração. Portanto, constatada que a declaração de nulidade do auto de infração decorreu da análise dos pedidos/fatos nos autos, rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita.
III. Antes de adentrar na suposta ausência de intimação da decisão proferida no processo administrativo, destaca-se que inexiste qualquer irregularidade no auto de infração, eis que devidamente tipificado.
IV. Ademais, não prospera a tese da parte autora acerca da ausência de análise da sua defesa no processo administrativo, uma vez que esta foi apreciada conforme se depreende da decisão ID 15300728, pág. 23, fundamentada no parecer ID 15300728, págs. 20-22, e que se mostra em consonância com as provas nos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para atestar a regularidade dos autos de infração e de constatação, razão pela qual ausente a nulidade na decisão proferida na seara administrativa. Em tempo, a existência da divergência quanto ao número do auto de infração (Y001169127 ou F001169127) configura mera irregularidade, sendo incapaz de configurar a nulidade do auto de infração, uma vez que é facilmente perceptível naquele auto (e no auto de constatação) a devida descrição de que o autor estava conduzindo o veículo e se recusou ao teste do etilômetro, sendo apurada as suas condições no momento da recusa.
V. O artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência. Contudo, a ré não comprovou a devida notificação nos autos, sendo insuficiente a alegação de que esta ocorreu mediante a expedição de carta simples, visto que a mera afirmação de que teria enviado a carta sem a devida comprovação impede até mesmo apurar se a notificação teria sido expedida para o endereço correto da parte autora, cerceando o seu direito de defesa.
VI. Lado outro, a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016 deve ser declarada tão somente a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa, qual seja, após a decisão ID 15300749, pág. 24, e antes da remessa ao Nuare/Detran para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso porque ainda remanesce o prazo prescricional para a aplicação da penalidade, razão pela qual deve o processo administrativo prosseguir, com a intimação da parte autora acerca da decisão ID 15300749, pág. 24 para ciência/eventual recurso, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido: (Acórdão n.1164870, 07184856020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, e em consequência da reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para declarar a nulidade do processo administrativo apenas dos atos proferidos após a decisão ID 15300749, pág. 24, deve a sentença ser reformada para também afastar a declaração de nulidade do auto de infração (que, conforme os fundamentos já expostos, não apresenta qualquer irregularidade) e dos efeitos dele decorrentes, devendo ser afastada a condenação do DER/DF à restituição da quantia paga pela parte autora relativa à infração descrita nos autos.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.